Tribunal: CARF
Processo: 10882.001484/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001484/2005-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-007.739 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Embargante
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRAZO.
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta dias, a contar
da intimação da decisão recorrida. Interposto o recurso por via postal, a data da
postagem deve ser considerada como a data do protocolo e não a data do
recebimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
SÚMULA VINCULANTE CARF 91. PORTARIA MF No 277/2018.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para restabelecer o quanto decidido no
acórdão no 3401-002.228.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Mara Cristina Sifuentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001484/2005-01
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001484/2005-01

(Presidente Substituta). Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração da contribuinte opostos em face do
acórdão de Embargos opostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional no 3401-005.681, de 27 de
novembro de 2018, cujos fundamentos podem ser resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZOS. LEI COMPLEMENTAR
118/2005. RE 566.621/RSRG.
Conforme a Lei Complementar no 118/2005 e o entendimento do STF no
RE no 566.621/RS, de reconhecida repercussão geral, as disposições do
artigo 3o da lei complementar, que modificam a orientação que então
era dada pelos tribunais, de que, para os tributos sujeitos a lançamento
por homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito
era de 10 anos contados do seu fato gerador, são aplicáveis apenas às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005.
RESTITUIÇÃO. VIA ADMINISTRATIVA. PRAZO. SÚMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador.

O resultado do julgamento foi assim registrado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
admitir e, no mérito, acolher os embargos de declaração opostos com
efeitos infringentes para dar provimento parcial ao recurso voluntário
interposto, em virtude do reconhecimento da impossibilidade de
restituição, em relação aos créditos de período anterior a 01/07/2000.

A contribuinte fundamentou seus embargos arguindo a existência de erro
material, nos seguintes termos:
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001484/2005-01

Importa esclarecer que a embargante enviou o referido pedido de
restituição via postal no dia 08/06/2015, conforme se verifica do
envelope constante na fl. 241 e A.R. na fl. 268:
Assim, tendo a Delegacia da Receita Federal de Osasco recebido o
referido Pedido de Restituição em 09/06/2005 (conforme A.R.), no dia
seguinte (10/06/2015) o Delegado da Receita Federal encaminhou
Memorando para o SEORT (fl. 01):
(...)
Na sequência, em 01/07/2005, o SEORT autuou o presente Pedido de
Restituição:
(...)
Entretanto, os v. acórdãos fundamentaram-se em premissas fáticas
equivocadas, haja vista que a contribuinte NÃO realizou o protocolo do
referido Pedido de Restituição em 01/07/2005.
Com efeito, o Pedido de Restituição, conforme exposto anteriormente,
foi enviado via postal em 08/06/2005 (envelope constante na fl. 241 e AR
na fl. 268), tendo sido recebido pela Delegacia da Receita Federal em
Osasco em 09/06/2005.
Destaca-se que 01/07/2005 não é a data do protocolo do referido Pedido
de Restituição, mas apenas a data em que o SEORT realizou a autuação
do processo.

A Presidência admitiu os embargos nos seguintes termos:
Contextualizados os fatos, verifica-se que a data suscitada pela
embargante, de encaminhamento do pedido de restituição à Delegacia da
Receita Federal em Osasco por via postal, em 08/06/2005, foi suscitada
na Manifestação de Inconformidade, 3fl.260, estando anexado à referida
peça processual o AR de fls. 274/275.
Essa circunstância fática foi registrada no relatório da decisão de piso, o
qual foi reproduzido pelo relatório do Acórdão no 3401-002.288, de
26/06/2013.
Assim,
pelas
considerações
acima,
é
apontada,
preliminarmente, circunstância indicativa de diferença de datas
consideradas nas respectivas peças decisórias, o que deve ser submetido à
opinião soberana do colegiado.

É o relatório.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001484/2005-01

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais e de
admissibilidade e, por isso, dele conheço.

1. Assiste razão à Embargante.
2. O acórdão embargado acolheu pleito da Procuradoria da Fazenda Nacional
e foi prolatado sob a equivocada premissa de que o pedido de restituição havia sido apresentado
em 01/07/2005.
3.
Ocorre que a contribuinte, ora embargante, esclarece mediante
apresentação de suficiente coleção probatória, que efetivamente o pedido de restituição foi
encaminhado à Receita Federal via postal em 08/06/2005, ou seja, antes da entrada em vigor
da Lei Complementar no 118/2005:

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001484/2005-01

4. Desta forma, a Delegacia da Receita Federal de Osasco recebeu o Pedido de
Restituição em 09/06/2005 (conforme A.R.) e, no dia seguinte, 10/06/2015, o Delegado da Receita
Federal encaminhou Memorando para o SEORT:
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001484/2005-01

5. De fato, a data da postagem deve ser considerada como a data do
protocolo, conforme se extrai de reiterada jurisprudência deste Conselho, como no Acórdão
CARF no 1401-003.036, de relatoria da Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, cuja
ementa abaixo se transcreve:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRAZO - INDUÇÃO A ERRO
O prazo legal para interposição de recurso voluntário é de trinta
dias, a contar da intimação da decisão recorrida. Interposto o
recurso por via postal, a data da postagem deve ser
considerada como a data do protocolo e não a data do
recebimento.

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001484/2005-01

6. Embora não se verifique previsão específica relacionada ao protocolo do
pedido de restituição, fato é que, em casos semelhantes, principalmente no que pertine ao
protocolo de manifestação de inconformidade ou de recurso voluntário, a própria administração
pública reconhece a retroatividade à data da postagem para fins de verificação da
tempestividade.
7. É o que se extrai, por exemplo, do Ato declaratório Cosit no 19/97:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da
Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, no Decreto de 15 de abril de
1991 e na Portaria no 12, de 12 de abril de 1982, do Ministério
Extraordinário para a Desburocratização.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos
demais interessados que, quando o contribuinte efetivar a remessa da
impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade
do pedido, a data da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, devendo ser igualmente indicados neste último, nessa
hipótese, o destinatário da remessa e o número de protocolo referente ao
processo, caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de
recebimento ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da entrega a data constante do carimbo aposto
pelos Correios no envelope, quando da postagem da correspondência,
cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao processo nesse
caso.

8. Nessa senda, uma vez esclarecida a questão fática, aplica-se ao caso a
Súmula Vinculante CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de
29/08/2012; Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001484/2005-01

000.970, de 11/04/2012; Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012;
Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013; Acórdão no 9101-001.522, de
21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013; Acórdão no 3102-
001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013

9. Assim, deve ser reconhecido o erro material pautado em falsa premissa
para que se reestabeleça o quanto decidido no Acórdão CARF no 3401-002.288, situado às fls.
414-420, de relatoria do Conselheiro Fernando Marques Cleto Duarte, cujo excerto relativo ao
mérito da demanda abaixo transcrevo:

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.739 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001484/2005-01

10. Considerando que o protocolo do referido Pedido de Restituição ocorreu em
08/06/2005 (data da postagem), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Complementar no
118/2005, não se reveste o período em apreço do manto decadencial.
11. Assim, voto por admitir e, no mérito, acolher os embargos de declaração
opostos com efeitos infringentes para restabelecer o quanto decidido no acórdão no 3401-
002.228.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital